Tribunal: TJBA
Processo: 8001454-80.2019.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001454-80.2019.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAIQUE PINTO MOREIRA

Advogado(s)
:
THIAGO SILVA DE FARIAS

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS LIMITADOS A MULTA DE 2%. AUSÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. SEGURO PRESTAMISTA FACULTATIVO. TARIFA DE REGISTRO MANTIDA. TARIFA DE CADASTRO DESPROPORCIONAL. AVALIAÇÃO DE BEM NÃO COMPROVADA. PARCELA PREMIÁVEL SEM PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Maique Pinto Moreira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Camacan, nos autos de ação revisional ajuizada em face de BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, na qual se discutem a validade de cláusulas inseridas em contrato de financiamento bancário. O apelante impugna a legalidade dos encargos moratórios, da capitalização de juros, do seguro prestamista, da tarifa de registro, da tarifa de cadastro, da cobrança por avaliação de bem e da parcela premiável, postulando a revisão contratual e a restituição dos valores cobrados indevidamente.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em definir: (i) a legalidade da multa moratória de 2% e dos encargos incidentes no inadimplemento; (ii) a validade da capitalização mensal de juros; (iii) a regularidade da contratação do seguro prestamista e da tarifa de registro; (iv) a abusividade da tarifa de cadastro, da cobrança por avaliação de bem e da parcela premiável; e (v) a forma de restituição dos valores indevidamente pagos.

III. Razões de decidir

A cláusula penal moratória prevista no contrato observa o limite legal de 2% sobre a prestação vencida, em conformidade com a disciplina protetiva do consumidor e com a orientação da Súmula 285 do STJ.

Não há previsão contratual de comissão de permanência, constando apenas juros remuneratórios à taxa contratada, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre a parcela vencida, composição admitida para o período de inadimplência e não vedada pela Súmula 472 do STJ.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admissível em contratos firmados após 31.3.2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, circunstância verificada no contrato.

O seguro prestamista foi contratado em instrumento apartado, assinado pelo consumidor, com indicação da seguradora, inexistindo prova de contratação compulsória ou de venda casada, em consonância com o Tema 972 do STJ.

A tarifa de registro do contrato deve ser mantida, porquanto o valor cobrado se revela compatível com o serviço efetivamente prestado.

A tarifa de cadastro, no valor de R$ 659,00, mostra-se desproporcional e excessivamente onerosa ao consumidor, razão pela qual deve ser afastada.

A cobrança pela avaliação do bem é abusiva, pois a prova produzida pela instituição financeira é insuficiente para demonstrar a efetiva prestação do serviço.

A parcela premiável, vinculada a título de capitalização, é indevida ante a ausência de comprovação de contratação voluntária pelo consumidor.

Os valores pagos a título de tarifa de cadastro, avaliação de bem e parcela premiável devem ser restituídos. Considerando que a contratação ocorreu em 2019, anteriormente à modulação dos efeitos firmada no EAREsp 676.608/RS, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a cláusula contratual que prevê multa moratória de 2% sobre a parcela vencida, bem como a capitalização mensal de juros em contrato posterior a 31.3.2000, quando expressamente pactuada ou evidenciada por taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 2. É válida a cobrança de seguro prestamista quando demonstrada contratação facultativa e em instrumento específico, bem como a tarifa de registro compatível com o serviço prestado. 3. São abusivas a tarifa de cadastro desproporcional, a cobrança de avaliação de bem sem prova idônea da efetiva prestação do serviço e a parcela premiável sem demonstração de contratação voluntária, impondo-se a restituição simples dos valores indevidamente pagos.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
de n.º
8001454-80.2019.8.05.0038
desta
Camacan
, em que figuram como Apelantes e Apelados, reciprocamente,
MAIQUE PINTO MOREIRA

e
BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de
2026
.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA